Tribunal: STJ
Processo: 5080919-76.2024.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023343 - RJ (2025/0308708-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADOS
: EURICO MEDEIROS CAVALCANTI - RJ105581
ISIS CYTRYNBAUM SPATZ - RJ207431
RENATA MATOS DA COSTA - RJ119351
AGRAVADO
: MONICA MONTEIRO DE MENDONCA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONSELHO
PROFISSIONAL.
ANUIDADES.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. REGULAR NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "embora seja bastante
simplificado o procedimento de constituição do crédito tributário relativo às
anuidades dos Conselhos Profissionais, o lançamento das contribuições devidas
somente se aperfeiçoa com a regular notificação do devedor para pagamento,
que deverá ser comprovada para assegurar a higidez da certidão de dívida ativa
respectiva". (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.785.882/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
23/4/2025.
2. Agravo conhecido negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51723773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 24d8ccaf-06d8-4b37-8660-25a72d117dc1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 24d8ccaf-06d8-4b37-8660-25a72d117dc1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023343 - RJ (2025/0308708-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
ADVOGADOS
: EURICO MEDEIROS CAVALCANTI - RJ105581
ISIS CYTRYNBAUM SPATZ - RJ207431
RENATA MATOS DA COSTA - RJ119351
AGRAVADO
: MONICA MONTEIRO DE MENDONCA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONSELHO
PROFISSIONAL. ANUIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. REGULAR NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "embora seja
bastante simplificado o procedimento de constituição do crédito tributário
relativo às anuidades dos Conselhos Profissionais, o lançamento das
contribuições devidas somente se aperfeiçoa com a regular notificação do
devedor para pagamento, que deverá ser comprovada para assegurar a higidez
da certidão de dívida ativa respectiva". (AgInt no AREsp n. 2.785.882/RS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
9/4/2025
DJEN de
.)
23/4/2025
2. Agravo conhecido negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CREMERJ,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas
e , da Constituição da República, contra
a c
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que não
admitiu o recurso especial interposto em face do acórdão proferido na Apelação do
Processo n. 5080919-76.2024.4.02.5101.
Na origem, cuida-se de execução fiscal objetivando a cobrança de anuidades
decorrentes de fiscalização de conselho profissional (fl. 28).
Documento eletrônico VDA51437087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: dd9c6f4a-5a04-4139-a92c-5f9d837aac38

Foi proferida sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito (fl.
28-30).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no
julgamento da apelação, a desproveu, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl.
61):

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONSELHO
PROFISSIONAL.
ANUIDADES.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
REGULAR
NOTIFICAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DA
EXECUTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CREMERJ em face da
sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c art. 1o da Lei 6.830/80.
2. O CREMERJ/RJ ajuizou a execução fiscal com o objetivo de cobrar as
anuidades de 2015 a 2019. Todavia, a sentença extinguiu o processo por reconhecer
a irregularidade na constituição do crédito e a nulidade da CDA em virtude da
ausência de prévia notificação da executada para pagamento ou apresentação de
defesa na esfera administrativa.
3. As contribuições referentes às anuidades de Conselho, nos termos do
artigo 149 da Constituição Federal, têm natureza de tributo e por isso devem
observar o princípio da legalidade estrita.
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança das
anuidades sujeita-se ao lançamento de ofício, que se concretiza com a notificação do
contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a
comprovação de remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído o
crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo (REsp
1.235.676/SC, REsp 1.696.579/RS, AgInt no REsp 1.658.064/PR).
5. A notificação do sujeito passivo é condição de eficácia do lançamento. A
presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, descrita no artigo 3o da Lei
6.830/1980, somente deve ser considerada se a dívida for regularmente inscrita.
Assim, a falta de notificação válida para pagamento ou apresentação de defesa
administrativa implica ausência de aperfeiçoamento do lançamento e de constituição
do crédito tributário.
6. Na espécie, o CREMERJ/RJ foi intimado antes da prolação da sentença
para comprovar a notificação administrativa da executada. No entanto, como
destacado pelo Magistrado a quo, o exequente ‘junta apenas ARS NEGATIVOS de
frustradas tentativas de notificação encaminhadas ao contribuinte, porém isso não é
um regular processo administrativo’.
7. Dessa forma, considerando que não foi demonstrada a notificação da
executada, é irregular a constituição do crédito e nula a certidão de dívida ativa,
razão pela qual merece ser mantida a sentença que julgou extinta a execução por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo.

Os embargos de declaração não foram conhecidos (fls. 77-78).
Documento eletrônico VDA51437087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: dd9c6f4a-5a04-4139-a92c-5f9d837aac38

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente indicou afronta aos arts. 5o
da Lei n. 12.514/11, 149 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei n. 6.830/1980 e
divergência jurisprudencial, trazendo os seguintes argumentos: (a) o pagamento de
anuidades é devido enquanto a inscrição estiver ativa, de modo que a ausência de
notificação válida não enseja a nulidade da CDA, diante da natureza tributária e que as
mesas estão sujeitas a lançamento de ofício; (b) é prescindível a prévia instauração de
processo administrativo para constituição do crédito tributário em caso de lançamento de
crédito tributário de ofício; e (c) as notificações foram enviadas para o executado com
aviso de cobrança em conformidade com as informações contidas em seu cadastro.
Ao final, requer "o conhecimento e o provimento do presente Recurso
Especial, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, com a
reforma do respeitável acórdão recorrido, a fim de que sejam declaradas exequíveis as
anuidades de 2015 a 2019 e após a reforma da R. Sentença, pela remessa dos autos de
volta à primeira instância para o regular prosseguimento da Execução. " (fl. 91).
Sem Contrarrazões.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que o recurso
a quo
especial seria intempestivo (fls 100-101).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fl. 106):

Todavia, no caso, com a devida vênia, não deve prosperar a decisão
guerreada visto que conforme se verifica aos autos, no Ev. 10, a data inicial da
contagem do prazo foi no dia
e os Embargos de Declaração foram
25/02/2025
interpostos no dia
, conforme o Ev. 14. Dessa forma, é evidente que o
11/03/2025
devido recurso é tempestivo. A interposição dos embargos de declaração visou,
justamente, esclarecer pontos da decisão que, no entender da parte, apresentam
contradições ou obscuridades. A decisão que rejeitou os embargos, embora não
tenha conhecido deles, deve ser interpretada à luz do princípio da continuidade.

É o relatório.
Decido.
VOTO
Inicialmente, tem-se que o recurso especial foi interposto tempestivamente em
(fl. 80), pois a intimação da decisão que julgou os embargos de declaração
29/05/2025
ocorreu em
, conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal de
17/04/2025
origem, ou seja, dentro do prazo em dobro conferido pelo art. 183 do CPC.
Ademais, esta Corte Superior entende que os embargos de declaração, ainda
que não conhecidos, mas tempestivos, interrompem o prazo para interposição de recurso,
vejamos:

Documento eletrônico VDA51437087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: dd9c6f4a-5a04-4139-a92c-5f9d837aac38

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
HOSPITAL MUNICIPAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO MUNICÍPIO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os
embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas tempestivos, interrompem
o prazo para interposição de recurso. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.556.728/RJ, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025

Dessa forma, tanto o agravo quanto o recurso especial devem ser conhecidos.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
A corte de origem assim decidiu (fls. 59-60):
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança das
anuidades sujeita-se ao lançamento de ofício, que se concretiza com a notificação do
contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a
comprovação de remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído o
crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo (R Esp
1.235.676/SC, R Esp 1.696.579/RS, AgInt no R Esp 1.658.064/PR). A notificação
do sujeito passivo é condição de eficácia do lançamento. A presunção de
legitimidade da certidão de dívida ativa, descrita no artigo 3o da Lei 6.830/1980,
somente deve ser considerada se a dívida for regularmente inscrita. Assim, a falta de
notificação válida para pagamento ou apresentação de defesa administrativa implica
ausência de aperfeiçoamento do lançamento e de constituição do crédito tributário.
Dessa forma, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que é
necessária a comprovação da notificação da parte executada, de modo a possibilitar
a regular constituição do crédito e conferir certeza e liquidez à certidão de dívida
ativa. [...]
Na hipótese, o CREMERJ/RJ foi intimado antes da prolação da sentença
para comprovar a notificação administrativa da executada. No entanto, como
destacado pelo Il. Magistrado a quo, o exequente “junta apenas ARS NEGATIVOS
de frustradas tentativas de notificação encaminhadas ao contribuinte, porém isso não
é um regular processo administrativo”. Dessa forma, considerando que não foi
demonstrada a notificação da executada, é irregular a constituição do crédito e nula
a certidão de dívida ativa, razão pela qual merece ser mantida a sentença que julgou
extinta a execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo.

Quanto à tese recursal referente a necessidade de notificação do devedor em
execução fiscal por meio da qual se cobra anuidades, o entendimento firmado no acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
conforme se extrai dos seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA51437087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: dd9c6f4a-5a04-4139-a92c-5f9d837aac38

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. REGULAR NOTIFICAÇÃO
DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS
EM FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, embora seja bastante
simplificado o procedimento de constituição do crédito tributário relativo às
anuidades dos Conselhos Profissionais, o lançamento das contribuições devidas
somente se aperfeiçoa com a regular notificação do devedor para pagamento, que
deverá ser comprovada para assegurar a higidez da certidão de dívida ativa
respectiva.
2. No caso dos autos, a conclusão do acórdão recorrido está em
consonância com o aludido entendimento, prejudicando o conhecimento do apelo
nobre, nos termos da Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que
o exequente não comprovou a notificação válida do contribuinte, encontra óbice na
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
4. Agravo desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.785.882/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONSELHO
DE
FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL.
ANUIDADES E MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO
INSCRITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que
"as anuidades devidas aos conselhos de classe são contribuições de interesse das
categorias profissionais, sujeitando-se ao lançamento de ofício, cujo o
aperfeiçoamento se dá com a notificação do contribuinte para o pagamento da
dívida ou, em caso de recurso, com o esgotamento das instâncias administrativa"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.774.509/RS, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
2. Estabelecida a premissa de que não houve a notificação do contribuinte,
qualquer conclusão sobre a validade do lançamento e da cobrança da anuidade
dependeria do reexame de fatos e provas, o que é inadequado na via do recurso
especial, conforme estabelece a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.670.584/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
6/3/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHO PROFISSIONAL.
ANUIDADES. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO
NECESSÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51437087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: dd9c6f4a-5a04-4139-a92c-5f9d837aac38

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de
interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que
apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do
tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso, sendo
necessária a comprovação da notificação. Precedentes.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, quanto à
ausência de notificação regular para o pagamento do tributo, demanda o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide à hipótese a Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.612.640/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea do permissivo constitucional (
: AgRg no AREsp n.
a
v.g.
354.886/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.453.438/PR, relator Ministro
26/4/2016
11/5/2016
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
9/4/2024
7/5/2024
AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
6/6/2024
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial. Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência, em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51437087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:26
Código de Controle do Documento: dd9c6f4a-5a04-4139-a92c-5f9d837aac38

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.023.343 / RJ
Número Registro: 2025/0308708-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50809197620244025101
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADOS : EURICO MEDEIROS CAVALCANTI - RJ105581
RENATA MATOS DA COSTA - RJ119351
ISIS CYTRYNBAUM SPATZ - RJ207431
AGRAVADO
: MONICA MONTEIRO DE MENDONCA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51652419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: c97285d4-786d-4f57-8226-06a8a90b9b2b

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:27
Código de Controle do Documento: c97285d4-786d-4f57-8226-06a8a90b9b2b